Tribunal: TJSP
Processo: 1015131-96.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Pretensão do banco em ser ressarcido dos valores pagos à vítima, em decorrência de processo anterior - PagSeguro que é intermediador de pagamentos, não se beneficiando dos valores adimplidos - Pagamento de R$ 680,00, R$ 750,00 e R$ 830,00 para PAG*LIVIAKELLYARAUJO respectivamente, designados os beneficiários - Responsabilidade do banco-apelante - Ausência de nexo causal entre

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Pretensão do banco em ser ressarcido dos valores pagos à vítima, em decorrência de processo anterior - PagSeguro que é intermediador de pagamentos, não se beneficiando dos valores adimplidos - Pagamento de R$ 680,00, R$ 750,00 e R$ 830,00 para PAG*LIVIAKELLYARAUJO respectivamente, designados os beneficiários - Responsabilidade do banco-apelante - Ausência de nexo causal entre os danos sofridos pelo cliente e a atuação do intermediador dos pagamentos - Incomprovada participação do réu para consecução da fraude - Inexistência do dever de indenizar - Precedentes da Corte - Recurso desprovido e majorada a honorária sucumbencial devida pelo autor ao patrono adverso, de dez para quinze por cento do valor atualizado da causa, em virtude do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal (art. 85, §§ 2o e 11, do CPC).